Tribunal: STF
Processo: ARE 1558190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE ÓRTESE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Boa Vista contra sentença que confirmou a tutela antecipada, determinando o bloqueio do valor de R$ 1.200,00 para realização do Exame de Eletroneuromiografia de Membros Superiores e fornecimento de órtese em termoplástico para criança.
    2. A questão em discussão consiste em i) saber se a sentença deve limitar o bloqueio do valor às tabelas do SUS ou de ressarcimento de entes privados, conforme o Tema n. 1.033 do STF; ii) analisar a responsabilidade do Poder Público na garantia do direito à saúde do infante.
    3. O Apelante argumenta que juízo singular ão atendeu aos parâmetros do Tema nº 1033, que estabelece critérios para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas em favor de pacientes do SUS.
    4. Contudo, verifica-se que a presente demanda não envolve ressarcimento, mas sim a obrigação do Poder Público de garantir o direito à saúde da criança, considerando a omissão do SUS em prestar os serviços necessários.
    5. Assim, a sentença que determinou o bloqueio do valor para a realização do exame e fornecimento da órtese não se encontra afetada pelas conclusões do Tema n.º 1033, uma vez que a situação em questão é distinta.
    6. Recurso desprovido.
    7. Tese de julgamento: i) O direito à saúde é garantido ao cidadão, independentemente de limites estabelecidos por tabelas do SUS. ii) A obrigação do Poder Público de fornecer tratamentos e exames necessários não se limita às regras de ressarcimento, mas deve assegurar a efetividade do direito à saúde”. (eDOC 11 - ID 450806f3)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 196 e 199, §§ 1º e 2º, do texto constitucional.
O recorrente afirma que o caso dos autos se amolda perfeitamente ao Tema 1033 da repercussão geral, cujo objetivo é “o de estabelecer um critério justo e equânime para a remuneração dos serviços de saúde prestados por unidades privadas em favor de pacientes do SUS, em cumprimento de ordem judicial, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a sustentabilidade do sistema público de saúde”. (eDOC 15 - ID 0f4eb0bf, p. 12)
Alega que “ao afastar a aplicação do Tema nº 1033 do STF ao caso dos autos, o v. acórdão recorrido está, na prática, permitindo que a unidade privada de saúde receba um valor superior ao que receberia se o paciente fosse beneficiário de um plano de saúde, o que configura um tratamento privilegiado e injustificado”. . (eDOC 15 - ID 0f4eb0bf, p. 13)
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando que o ressarcimento dos serviços de saúde prestados pela unidade privada em favor da recorrida observe os critérios previstos no Tema 1033.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1033 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2022, fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

Pois bem.
No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado no referido paradigma por entender que a discussão seria diversa. Cofira-se trecho do acórdão recorrido:

“No Tema 1.033 do STF, estabeleceu-se uma relação em que o Estado foi condenado a custear a internação do paciente em hospital particular, em detrimento da ausência de leito na rede pública. Tal relação é triangular, pois o cidadão possui direito à saúde, o Estado tem o dever de oferecer o tratamento necessário e o hospital presta o atendimento no lugar do Poder Público, sendo assegurado a este o direito subjetivo de cobrar do Estado as despesas pela internação.
O precedente vinculante examinava demanda proposta pelo hospital particular em desfavor do Ente Federado, visando o pagamento dos serviços prestados.
Diante desse cenário, em demanda entre o hospital e o Estado, visando o pagamento das despesas da internação de paciente, deve-se observar os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiário de planos de saúde.
Por outro lado, no caso dos autos, como visto acima, o objeto da demanda não é o ressarcimento de despesas por prestação de serviços médicos e hospitalares na rede privada, em razão de decisão judicial, mas sim, de demanda interposta por particular em decorrência da inércia do Poder Público e para fornecer o exame e órtese prescritas pelo profissional médico que acompanha o tratamento da infante, pleiteando o bloqueio do valor de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) para o custeio do exame e da órtese já descritos nos autos.
Assim, não se pode impor ao cidadão que o ressarcimento dos danos que suportou em razão da conduta omissiva do Poder Público tenha limites atrelados à tabela do SUS.
Logo, verifico, que a presente controvérsia é diversa daquela tratada no julgamento do Tema 1.033, razão pela qual as conclusões do referido julgado não afetam a apreciação da presente demanda”. ( eDOC 11 - ID 450806f3, p. 4)

De fato, caso em exame apresenta peculiaridades que afastam a aplicação do Tema 1033 do STF. Isso porque, diversamente do que prevê o referido precedente, não houve determinação judicial obrigando entidade privada a prestar serviços médicos ao autor. O que ocorreu, na realidade, foi o bloqueio de valores da conta do Município, com subsequente depósito do montante diretamente na conta do autor, a fim de viabilizar o pagamento de exame e órtese prescritos. A entidade privada sequer foi parte do processo.
Após o repasse dos valores, a contratação dos serviços pela parte autora junto à clínica privada transcorreu de forma estritamente particular, inexistindo qualquer ordem judicial específica determinando à clínica ou hospital privado a prestação do serviço.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente